Tribunal: TJDFT
Processo: 0712263-54.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. INCOMPATIBILIDADE DA VERSÃO DEFENSIVA COM O LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. A ação penal por lesão corporal em contexto de violência doméstica exige exame minucioso das circunstâncias probatórias, considerando-se a particularidade da dinâmica dos fatos e a dificuldade inerente à produção de prova testemunhal direta. A palavra da vítima possui especial relevância, desde que harmônica, coerente e apoiada por elementos objetivos do processo.
2. O relato da vítima, firme e constante desde a fase investigativa até o depoimento judicial, descreve atos sucessivos de controle, insistência e restrição de liberdade, culminando em agressão direta ao rosto, imediatamente seguida de sangramento, atendimento médico e registro formal do ocorrido. Sua palavra encontra suporte no depoimento de testemunhas presenciais e na prova técnica produzida.
3. A versão defensiva, que atribui a lesão a contato acidental durante discussão, não se compatibiliza com a dinâmica detalhada nos autos nem com o laudo pericial, que descreve lesão contusa em lábio inferior e escoriações, resultado mais coerente com golpe intencional do que com choque involuntário. A prova testemunhal reforça comportamento intimidatório e restritivo por parte do agente.
4. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo probatório. Não há demonstração de agressão injusta inicial por parte da vítima, sendo o conjunto fático indicativo de que o próprio agente desencadeia a situação de violência. Ainda que houvesse ato de resistência, a reação verificada extrapola os limites da proporcionalidade.
5. Inviável a desclassificação para lesão corporal culposa, pois o dolo se extrai do direcionamento do golpe ao rosto da vítima, da intensidade da lesão produzida e do contexto de insistência e exaltação emocional previamente delineado. As provas técnica e oral afastam a possibilidade de resultado involuntário.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.